Tribunal: TJSP
Processo: 1000205-74.2025.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória c.c. indenização por danos morais julgada improcedente. Inscrição do nome da autora junto ao SCR.
I – Inconformismo da autora. Alegação de que a ausência de notificação prévia, pelos apelados, configuraria ilícito e que o dano moral é "in re ipsa". Pedido de condenação dos apelados no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, para cada um.
II

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória c.c. indenização por danos morais julgada improcedente. Inscrição do nome da autora junto ao SCR.
I – Inconformismo da autora. Alegação de que a ausência de notificação prévia, pelos apelados, configuraria ilícito e que o dano moral é "in re ipsa". Pedido de condenação dos apelados no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, para cada um.
II – Improcedência da insurgência.
IV – O SCR possui caráter administrativo e visa à segurança do sistema financeiro, não se equiparando a um cadastro de inadimplentes. Dívidas que não foram negadas pelo apelante. A ausência de aviso previo não gera direito à exclusão do registro nem à indenização, tratando-se de eventual falha administrativa sem repercussão na validade do ato. Registro que é obrigatório e independe de anuência do consumidor. Inexistência de notificação previa que, por si só, não é suficiente para descaracterizar o débito ou configurar lesão a direitos da personalidade. Alegação de ocorrência de dano moral que, ademais, foi genérica, sem imputação de eventual prejuízo que pudesse, ao menos em tese, ter ofendido a esfera moral do apelante.
V – Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso desprovido.